Tribunal: TJES
Processo: 5009407-98.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009407-98.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS LEONCIO DA VITORIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5009407-98.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A

EMBARGADO:JOSE CARLOS LEONCIO DA VITÓRIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OMISSÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ERRO DE PREMISSA. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10027467, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões recursais ao ID 10046046, o embargante sustenta, brevemente, que o acórdão é omisso e contraditório, porque não analisou os elementos probatórios trazidos pelo Banco réu, capazes de confirmar a validade do contrato, notadamente, as inúmeras compras realizadas com a utilização do plástico do cartão, amplamente comprovadas pelas faturas. Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados, julgando improcedente o pedido inicial, bem como a condenação do autor/embargado em litigância de má-fé.

Contrarrazões ao ID 10315858, ocasião em que o embargado pugnou pelo não provimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que o acórdão é omisso e contraditório, porque não analisou os elementos probatórios trazidos pelo Banco réu, capazes de confirmar a validade do contrato, notadamente, as inúmeras compras realizadas com a utilização do plástico do cartão, amplamente comprovadas pelas faturas.Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados, julgando improcedente o pedido inicial, bem como a condenação do autor/embargado em litigância de má-fé.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

No caso em comento, assiste razão ao embargante, pois o Acórdão foi omisso quanto à análise dos documentos de ID 8570195 e da tese da contestação, reiterada nas razões recursais, que o cartão de crédito foi utilizado não apenas para saque, mas também para compras.

Em detida análise das faturas de ID 8570195, em especial, pags. 13, 26, 27 e 38, o embargante comprovou que houve a efetiva utilização do plástico, por parte do autor, para efetuar compras nos estabelecimentos. Portanto, mesmo que o consumidor não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, fato é que o cartão foi recebido, desbloqueado e utilizado para compras no comércio. As faturas não foram sequer impugnadas pelo autor em réplica (ID 8570201).

A oferta de cartão de crédito com reserva de margem consignável nos benefícios previdenciários dos consumidores é ilegal quando não reflete o desejo do contratante, que externava a intenção de contrair mero empréstimo consignado com taxas inferiores, e também abusiva, por violar o dever de informação, notadamente em relação à natureza da pactuação.

Todavia, é certo que o uso do cartão de crédito para realização de compras no comércio (função precípua do plástico, frisa-se), demonstra que o consumidor tinha ciência da modalidade contratual pactuada, o que afasta a tese calcada na ocorrência de vício na manifestação de vontade, conforme já decidido em reiteradas ocasiões por esta Turma Recursal.

Nesse diapasão, demonstrado o vício de omissão, decorrente da não apreciação de prova documental capaz de infirmar a conclusão alcançada no Acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora Embargada, mantendo intacta a sentença guerreada.

Neste contexto:

ONDE SE LÊ:
“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para (...) Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.”

LEIA-SE: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Por fim, entendo que assiste razão à embargante quanto ao pedido de condenação do autor/embargado em litigância de má-fé.

A litigância de má-fé tem conotação de dano processual e visa punir a parte ou interveniente que deixe de observar os preceitos de conduta e lealdade que deve nortear o processo.

Conforme registrado acima, demonstrou o conjunto probatório que, ao contrário do alegado na inicial, houve efetiva contratação de cartão de crédito consignado pelo autor a legitimar os descontos em folha de pagamento.

Tal comportamento, no meu entendimento, deixa evidente o dolo processual do autor embargado, em razão de sua atuação de forma temerária, ao tentar alterar a verdade dos fatos e intencionar objeto ilegal com o processo, narrando nunca ter utilizado o cartão para compras (ID 8570207 - pág 06), demonstrando o requerido, todavia, a existência de referida contratação e utilização do plástico.

Ao assim agir, ajuizando ação temerária, o embargado nitidamente descumpriu o dever processual de lealdade e boa-fé que deve nortear todos os litigantes, a justificar sua condenação ao pagamento de multa de 5% do valor da causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora Embargada.

CONDENAR
o embargado ao pagamento ao pagamento de multa de 5% do valor da causa, por litigância de má-fé.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)